Tribunal: STF
Processo: HC 270658
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.052.089/ES (e-doc. 24).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas) (e-doc. 23).

3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negado-lhe provimento (e-doc. 25). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 26). Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.
 
4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ausência de fundamentação idônea para a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da causa da redutora, afastada apenas com base na quantidade de droga apreendida. Da mesma forma, afirma indevida a fixação de regime inicial fechado com o referido fundamento, a evidenciar bis in idem. Destaca condições pessoais favoráveis — primário, de bons antecedentes e emprego lícito como motorista de aplicativo —, ressaltando o papel de “mula” do tráfico. Aponta a existência de parecer favorável do Ministério Público, não considerado pelo Tribunal de Justiça, e de decisões em situações análogas com desfechos favoráveis no âmbito do STJ.

5. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, com aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o perdão da pena de multa em razão da hiposuficiência.

É o relatório. 

Decido.

6.  No que concerne à dosimetria, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).

7. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

8. No presente caso, o Juízo sentenciante deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, com base nas seguintes premissas:

“O acusado não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, considerando os elementos concretos extraídos dos autos que demonstram incompatibilidade com os requisitos legais exigidos. 
Primeiramente, a quantidade das substâncias apreendidas, equivalente a aproximadamente 20 kg, distribuídos em 20 tabletes compactados e individualmente embalados, evidencia um significativo volume de drogas, incompatível com a figura do agente ocasional ou de menor envolvimento na estrutura do tráfico.
Ademais, a variedade das substâncias constatadas – cocaína e crack – ambas de alto valor comercial e elevado potencial de causar dependência química, revela o alto grau de organização e relevância da atividade ilícita desenvolvida, denotando o envolvimento do acusado em práticas recorrentes no mercado ilícito de entorpecentes. 
Ressalta-se, ainda, que a natureza das substâncias, conforme atestado, inclui drogas com alto grau de nocividade e impacto social, agravando a reprovabilidade da conduta. Soma-se a isso o fato de que o volume, a diversidade e o método de ocultação das drogas, em compartimento falso de veículo, indicam planejamento e dedicação à atividade criminosa, afastando a condição de "primariedade" no sentido objetivo do § 4º do art. 33, mesmo que o réu não possua antecedentes. 
Portanto, diante da quantidade, diversidade e natureza das substâncias, bem como das circunstâncias concretas do caso, conclui-se que o réu se dedicava à atividade criminosa, razão pela qual a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não pode ser reconhecida. (...)” (e-doc. 23, p. 7; grifos adicionados)

9. No acórdão da apelação, o Tribunal de Justiça corroborou o entendimento:

“Por sua vez, na última fase, tenho que não é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a grande quantidade de drogas apreendidas - 20 (vinte) quilos de pasta base de cocaína, evidencia a sua especial participação em organização criminosa, pois é uma pessoa de confiança dos seus membros, sendo responsável pela realização do transporte de drogas de alto valor econômico, não se tratando de apenas de um transportador ocasional (“mula”).” (e-doc. 25, p. 6).

10. O STJ, no ato coator, afastou as alegações de ilegalidades na dosimetria da pena em acórdão assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, no regime fechado. 
2. A defesa alegou que o agravante faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, argumentando que a quantidade de droga apreendida, o transporte interestadual e o compartimento oculto não demonstram dedicação criminosa ou integração a organização criminosa. Sustentou ainda a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena e a ausência de fundamentação concreta para a fixação do regime inicial mais gravoso. 
3. As instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a forma de ocultação e transporte do entorpecente para elevar a pena-base, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, e afastaram a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas e da logística sofisticada utilizada na prática criminosa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga apreendida, o transporte interestadual e o compartimento oculto; (ii) saber se houve bis in idem na dosimetria da pena; e (iii) saber se o regime inicial mais gravoso foi aplicado sem fundamentação concreta. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. As instâncias ordinárias consideraram, de forma motivada, a forma de ocultação e transporte do entorpecente para elevar a pena-base, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, com base na sofisticação do modus operandi do crime. 
6. A aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão da grande quantidade de drogas apreendidas (20 kg de pasta base de cocaína), do transporte oculto da drogas e da logística do delito, evidenciando a especial participação do agravante em grupo criminoso, não se tratando de mero transportador ocasional. 
7. Não há ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime e da quantidade de drogas apreendidas é distinta do fundamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado. 
8. A presença de circunstância judicial desfavorável permite a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme o art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 24, p. 1-2; grifos nossos)	

11. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.
 
12. No caso em análise, as instâncias ordinárias deixaram de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Aludiram às circunstâncias que envolveram os fatos, à natureza dos entorpecentes apreendidos e à forma de ocultação do material apreendido no veículo. Assim, os contornos do delito denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).
 
“PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”
(RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).

13. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 

14. Da mesma forma, considerando a fixação da pena-base acima do mínimo legal,  embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).

15. Por fim, também não se vislumbra a ocorrência de bis in idem. Além da quantidade de droga apreendida e de tratar-se de tráfico interestadual, considerou-se todo o contexto delitivo, apontando-se o modo de acondicionamento da droga, em fundo falso. Assim, repiso, os contornos do delito denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 3. Ausência de bis in idem na condenação que exaspera a pena-base, levando em consideração a elevada quantidade e a perniciosa qualidade da droga (102,69 Kg de pasta cocaína), e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por constatar a existência de envolvimento do agente com organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar o recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 182.574-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).

16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator